Tribunal: STF
Processo: ARE 1496862
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RESCINDENDO E DE SUPERVENIÊNCIA DE PROVA NOVA CAPAZ, POR SI SÓ, DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL AO AUTOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 966, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO RESCISÓRIA - Pretensão de rescisão de acórdão que negou provimento à apelação de sentença condenatória por ato de improbidade administrativa - Abuso de autoridade - Pretensão fundada em violação de norma jurídica e em prova nova - Ausência de manifesta violação a norma jurídica ao tempo de prolação do acórdão - Prova nova - Embora favorável ao autor, não é capaz, por si só, de assegurar-lhe resultado favorável, examinados os autos em cognição profunda e exauriente, após o contraditório - Ausência de requisitos legais para a excepcional rescisão da coisa julgada - IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.” (Doc. 20, p. 4)



    Os embargos de declaração opostos por Osmar Gomes dos Santos (Doc. 28) foram desprovidos (Doc. 29).



    Nas razões do apelo extremo, Osmar Gomes dos Santos apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e incisos LIII, LIV, LV, LVI e LXIX, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Afirma que “respondeu ação penal por ABUSO DE AUTORIDADE” (Doc. 27, p. 2). Sustenta, em síntese, que, “paralelamente tramitava a AÇÃO DE IMPROBIDADE pelos mesmos fatos no juízo cível” (Doc. 27, p. 2). Aduz que “os TRÊS POLICIAIS demandados na AÇÃO DE IMPROBIDADE tiveram penas DESPROPORCIONAIS e DESIGUAIS em relação as faltas ímprobas imputadas a eles” (Doc. 27, p. 4). Defende que “a punição pelo crime de ABUSO DE AUTORIDADE deveria ter como limite a punição que foi aplicada aos demais policiais que foram acusados de crime de FALSO TESTEMUNHO (cinco vezes o último vencimento)” (Doc. 27, p. 4). Salienta que, acusado “de prática de CRIME MENOS GRAVE, teve PENA MAIS SEVERA do que foi aplicada aos policiais que foram acusados de CRIME MAIS GRAVE” (Doc. 27). Alega que “o ACÓRDÃO RECORRIDO firmou entendimento de que a sentença penal condenatória extinta pela prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena in abstrato, anulada por violação do princípio constitucional do juiz natural fez coisa julgada contra o recorrente e impede a rediscussão judicial, na esfera cível sobre os mesmos fatos” (Doc. 27). Ressalta que “o ACÓRDÃO RESCINDENDO ESTÁ LASTREADO EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA ANULADA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E EXTINTA PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, pela pena in abstrato” e, “se o ACÓRDÃO RESCINDENDO tem como único fundamento de validade, tida como prova emprestada, UMA DECISÃO JUDICIAL ANULADA, POIS MACULADA POR VÍCIO NA ORIGEM POR NULIDADE ABSOLUTA, este ACÓRDÃO (decisão rescindenda) ESTÁ CONTAMINADO PELO VÍCIO DA NULIDADE ABSOLUTA, POR DERIVAÇÃO” (Doc. 27, p. 21). Defende que “há clara e manifesta violação de norma jurídica por VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL, nos termos dos incisos LIII e LVI do artigo 5° da Constituição Federal” (Doc. 27, p. 22). Aduz que “a AUTORIDADE PROLATORA DO ACÓRDÃO CRIMINAL que havia condenado o RECORRENTE ERA INCOMPETENTE para tal julgamento, fato este, reconhecido posteriormente” (Doc. 27, p. 22). Assevera que “deve haver o REJULGAMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE APLICANDO-SE O PRINCÍPIO DA IGUALDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, DEVENDO EVENTUAL SANÇÃO APLICADA AO RECORRENTE SER MENOR E PROPORCIONAL À SANÇÃO APLICADA AOS DEMAIS CORRÉUS” (Doc. 27, p. 37). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA E IMPROCEDENTE A AÇÃO DE IMPROBIDADE” (Doc. 27, p. 37).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 36).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 37).



    Irresignado, Osmar Gomes dos Santos interpôs o presente agravo (Doc. 41).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação rescisória ajuizada por Osmar Gomes dos Santos contra decisão transitada em julgado proferida em ação de improbidade administrativa, ao argumento de que a ação penal que deu origem à ação de improbidade em questão foi declarada nula e extinta, em virtude de violação ao princípio do juiz natural, em data posterior ao acórdão rescindendo.



    In casu, o Tribunal de origem não reconheceu a existência de prova nova hábil, por si só, a caracterizar uma das hipóteses legais e excepcionais elencadas da legislação de regência que admitiriam a rescisão da coisa julgada. Por oportuno, transcrevo excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris: 



    “Como já salientado, ao tempo de prolação do v. acórdão, havia trânsito em julgado de condenação criminal e, por isso, não se está diante de violação manifesta de norma jurídica. 



    A presente demanda somente é admissível no tocante à existência de fatos supervenientes, especificamente o julgamento da revisão criminal e a superveniência de outros testemunhos que eximiriam o autor da responsabilidade pelos fatos. 



    O enunciado normativo do art. 966, VII, do CPC, é o seguinte: ‘A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável’. 



    A respeito dele, explica a doutrina: ‘O art. 966, VII, do Novo CPC, prevê que para a prova ser nova ela deve ser obtida pelo autor depois do trânsito em julgado da decisão que se busca rescindir. (...). Para o cabimento da ação rescisória, a prova nova deve ter a aptidão de, por si só, assegurar um resultado positivo ao autor da ação rescisória, porque de nada vale a desconstituição da decisão se a prova nova não tiver força suficiente de convencimento para que uma eventual nova decisão a ser proferida seja em sentido contrário ao julgamento rescindido’ (Daniel Amorim Assumpção Neves, Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed., Salvador Juspodium, 2017, p. 1609).



    Diante deste dispositivo, já se deve afastar, de plano, os documentos juntados referentes ao procedimento perante à Corregedoria Geral da Polícia Civil (fls. 586/633). Com efeito, estes documentos foram produzidos até 23.10.2008 (data de conclusão do inquérito), enquanto que a sentença da ação de improbidade administrativa foi proferida em 3.3.2009 (fls. 339/346). Tais documentos, portanto, estavam disponíveis antes da prolação da sentença e, assim, bem antes da prolação do acórdão que se pretende rescindir.



    As únicas provas novas, portanto, seriam a decisão da revisão criminal e os depoimentos colhidos em ações de justificação.



    A decisão da revisão criminal foi proferida em 24.11.2011 (fls. 528/536). Como já dito, ela não absolveu o réu, mas reconheceu a prescrição da pretensão punitiva. Entretanto, o que salta aos olhos neste momento é o seguinte trecho da decisão: ‘a revisão é julgada improcedente não em virtude da inocência do requerente, mas por força de nulidade processual’ (fls. 535). 



    Ora, este trecho revela, por sua vez, que a prova nova obtida não demonstra a inocência do autor, mas simplesmente acarretou a prolação de decisão de reconhecimento de prescrição. Por si só, tal decisão não é capaz de assegurar resultado favorável ao autor, pois expressamente pontua a ausência de sua inocência. 



    Veja-se, ademais, que este Juízo é feito em caráter estritamente processual civil (e não do processo penal), ou seja, no sentido de se verificar a presença dos requisitos que autorizariam a rescisão de coisa julgada. Neste caso, portanto, estes requisitos estão ausentes. 



    Restam somente os depoimentos colhidos em ação judicial de justificação (fls. 783/784 e mídia juntada). Foram eles produzidos em 10.2.2011. Deveras, nos dois depoimentos, as testemunhas afirmam que o autor da demanda não estaria presente na delegacia no dia dos fatos. Foram, no entanto, contraditórias a respeito da causa da ausência (se somente não estava em serviço, ou se estava de férias). 



    Logo, tem-se que na decisão proferida na revisão criminal foi salientado que a inocência do autor não estava reconhecida. Diante desta assertiva, a mera juntada de dois depoimentos testemunhais, sem força inequívoca de convencimento, com algumas fragilidades, inconsistências e inseguranças apreendidas à luz do princípio da livre apreciação das provas, não basta também para demonstrar, de forma certa e cabal, a inocência do autor.



    Veja-se que não se está inadmitindo a rescisória. Apreciadas as alegações do autor, entendeu-se, em abstrato, que elas até poderiam assegurar-lhe decisão favorável. Todavia, examinados os autos, nesta fase processual, em cognição profunda e exauriente, verificar-se que as provas novas juntadas não bastam para tanto. 



    Ou seja, ainda que sejam provas novas e parcialmente favoráveis ao autor, não bastam, por si sós, para assegurar-lhe o resultado favorável e, assim, não se prestam a rescindir a coisa julgada, de acordo com as específicas e excepcionais hipóteses legais de sua ocorrência. 



    Em síntese, examinada esta ação rescisória após o contraditório, em cognição profunda e exauriente, não se reconheceu prova nova capaz de, por si só, assegurar decisão favorável ao autor e permitir a excepcional rescisão da coisa julgada.” (Doc. 20, p. 7-10, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil de 2015), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



     Outrossim, relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo interposto por Osmar Gomes dos Santos, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente